Tribunal: TJDFT
Processo: 0006379-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA NO DISPOSITIVO DO VOTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A embargante alega o vício da omissão no acórdão, mais especificamente, em relação aos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97, pois o negócio jurídico teria sido firmado com cláusula de alienação fiduciária. Também aponta a existência de contradição em relação ao que fora decidido no acórdão e o dispositivo.

2. A questão de fundo foi resolvida com aplicação das regras do direito consumerista. Desse modo, não caracteriza omissão o fato de não ter o acórdão feito expressa referência aos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97.

3. O simples fato de a fundamentação do julgado estar em sintonia com os interesses defendidos pelas partes, não implica a ocorrência do vício da omissão. O magistrado, por óbvio, tem o dever constitucional de expor as razões de decidir (art. 93, IX, CF), mas tais motivos não serão, necessariamente, estribados nos argumentos ventilados pelos litigantes.

4. Havendo descompasso entre a fundamentação do acórdão e o conteúdo do dispositivo, acolhe-se, parcialmente a fundamentação do recurso aclaratório, sem, contudo, alterar o resultado final do julgamento.

5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos